Tribunal: TJDFT
Processo: 0702893-31.2022.8.07.0017
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-13
Data de publicação: 2023-07-27

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE REVISÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E DANOS MORAIS. DOCUMENTO INDISPENSÁVEL. EMENDA À INICIAL NÃO REALIZADA. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Insurge-se a autora, ora apelante, contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Cível do Riacho fundo, que extinguiu o feito sem resolução do mérito, ao argumento de inobservância de decisão com pedido de emenda para juntada dos documentos indispensáveis à propositura da ação.
2. Requer a reforma da sentença, a fim de que todos os pedidos elencados na inicial sejam concedidos. Pugna, ainda, pela condenação da empresa apelada ao pagamento dos honorários advocatícios na margem de 20% sobre o valor da causa.
3. A apelante não logrou apresentar os documentos para atendimento das ordens judiciais.
4. Apelação conhecida e não provida.